Tribunal: TJDFT
Processo: 0764378-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0764378-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA BORBA ABDULMASSIH RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. 2. No caso em exame, a pretensão inicial da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do lançamento do ITCD. Aduziu que quando da doação com reserva de usufruto do imóvel que descreve, em que constou como doadores seus avós e donatária a parte autora, foi realizado o pagamento da integralidade do imposto e não apenas de 30%. Portanto, com o falecimento de seu avô, não caberia o pagamento de qualquer quantia a título de ITCD. 3. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a doação foi da nu-propriedade, que representava à época 30% do valor do imóvel. 4. Lado outro, as razões recursais inovam ao apresentar fundamentação diversa para anulação do lançamento tributário, qual seja, que como eram dois usufrutuários do imóvel, com a morte de um deles a autoridade tributária somente poderia cobrar 50% do valor do imposto, ou seja, metade de 70% do que é devido, porque os outros 30% do imposto foi devidamente pago por ocasião da escritura pública de doação no ano de 2014. Como não há outra questão jurídica a ser abordada o não conhecimento do recurso é a medida que reputo adequada. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa." "Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, ao fundamento de que houve inovação recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro material que justifique o conhecimento do recurso inominado. III. Razões de decidir 3. A omissão e erro material apontados nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame dos pressupostos para conhecimento do recurso. Apesar do esforço argumentativo, não demonstrou que as razões recursais guardavam relação com os argumentos lançados na petição inicial. 4. Igualmente não houve erro no julgado, porque em várias passagens das razões recursais a parte recorrente afirmou que o correto seria a tributação de 50% do valor do imposto, ou seja, metade de 70% do que é devido, porque os outros 30% do imposto foi devidamente pago por ocasião da escritura pública de doação no ano de 2014. Nesse sentido os seguintes trechos do recurso inominado: “A ilegalidade é que estão cobrando 100% - como se a totalidade do Usufruto estivesse sendo extinta, mas na realidade está se extinguindo apenas 50% do mesmo, devendo ser cobrado, portanto, metade do valor pretendido. [...] Em razão disso, a base de cálculo deveria ser apenas de uma das partes, considerando que se está extinguindo, cancelando, apenas o usufruto referente ao Sr. Juarez (50%)” 5. Portanto, o pedido de nulidade do lançamento do tributo que na inicial era o pagamento integral do ITCD por ocasião da doação (2014), sofreu substancial e inovadora alteração por ocasião da interposição do recurso inominado, razão pela qual subsiste razão para o seu não conhecimento. 6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022." Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 67118147, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal